Tribunal: TCU
Processo: 003.364/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo referente a projeto de resolução disciplinando a apreciação, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria, reforma e pensão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo envolvendo proposta de nova resolução fixando os procedimentos para exame, apreciação e registro, pelo Tribunal, dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, em substituição à Resolução 206, de 24 de outubro de 2007, atualmente em vigor, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 3o da Lei 8.443/1992, aprovar o projeto de resolução em anexo; 9.2. autorizar o arquivamento dos autos.